Tribunal: TJBA
Processo: 8054279-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054279-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DEPÓSITO. MERCADORIAS APREENDIDAS PELO FISCO EM RAZÃO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA TRIBUTÁRIA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara da Fazenda Pública com competência tributária, em razão de declínio realizado por juízo da Vara da Fazenda Pública com competência administrativa, nos autos de ação de depósito. 2. Ação de depósito ajuizada pela Fazenda Pública Estadual visando à restituição de mercadorias apreendidas pelo Fisco, ou à consignação do respectivo valor, em decorrência da lavratura de auto de infração por inadimplemento de tributo. 3. Decisão do juízo suscitado no sentido de declinar da competência, sob o fundamento de que a ação estaria regida pela Lei nº 8.866/94 e inserida no âmbito da competência fazendária tributária. 4. Manifestação do juízo suscitante afirmando que a demanda tem natureza meramente administrativa, pois o contrato de depósito é uma relação contratual autônoma. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há uma questão em discussão: saber se a ação de depósito decorrente de apreensão de mercadorias pelo Fisco, em razão de inadimplemento tributário, insere-se na competência da Vara da Fazenda Pública tributária ou administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A competência das Varas da Fazenda Pública, conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, distingue-se entre matéria tributária e matéria administrativa, atribuindo às varas tributárias o processamento e julgamento das ações que tenham por objeto ou causa de pedir crédito ou obrigação tributária. 7. A ação de depósito em exame tem origem direta em procedimento fiscal, com lavratura de auto de infração e termo de depósito de mercadorias apreendidas em razão do não pagamento de tributos, o que evidencia o vínculo imediato da demanda com obrigação tributária. 8. A circunstância de a Fazenda Pública valer-se da ação de depósito, inclusive com fundamento em legislação específica sobre o depositário infiel, não descaracteriza a natureza tributária da causa de pedir, que permanece relacionada ao inadimplemento fiscal para fins de fixação de competência. 9. A redação ampla conferida pela Lei de Organização Judiciária à competência das varas tributárias abrange quaisquer ações que tenham por objeto ou causa de pedir obrigação tributária, não se justificando o enquadramento automático da ação de depósito como matéria administrativa. 10. Reconhecida a natureza tributária da controvérsia, impõe-se a fixação da competência do juízo fazendário tributário para processar e julgar a ação originária. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Conflito negativo de competência julgado improcedente, declarando-se a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública com atribuição tributária para o processamento e julgamento da ação de depósito. Tese de julgamento: A ação de depósito ajuizada pela Fazenda Pública em decorrência de apreensão de mercadorias por inadimplemento de tributo possui causa de pedir vinculada à obrigação tributária, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública tributária. Dispositivos relevantes citados: - Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054279-08.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o Conflito de Competência, nos termos do voto do relator.